Tribunal: TJDFT
Processo: 0735883-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE OFENSA A DIALETICIDADE RECURSAL E DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FALTAS AO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO ATESTADO MÉDICO. INOCORRÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE HORÁRIOS. CABIMENTO DE DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO. LIMITAÇÃO MENSAL DO DESCONTO A 10% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente a pretensão de condenação do Distrito Federal à obrigação de restituir os valores descontados a título de faltas injustificadas; de homologar os atestados médicos apresentados nas datas de 19 de fevereiro de 2022 e 27 de julho de 2021; e, ainda, ao pedido subsidiário de condenar o réu à obrigação de limitar os descontos dos dias das faltas injustificadas na proporcionalidade máxima de 10% da remuneração mensal.
2. Inicialmente, identifica-se que o recurso interposto pela parte autora confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
3. Os documentos apresentados em sede recursal, inclusive o Despacho - SES/HAB/DAS/GAMAD e o Despacho - SES/HAB/DA/NCE, ambos de janeiro de 2022, e o Processo Administrativo SEI 00060-00013312/2022-83, foram apresentados aos autos na peça de ID 43594821. Rejeitada a preliminar, suscitada em sede de contrarrazões, de não conhecimento do recurso por inovação recursal.
4. No caso, a parte autora logrou demonstrar os atestados médicos emitidos nas datas de 19 de fevereiro de 2022 e 27 de julho de 2021, referentes aos períodos de 19/02/2021 a 20/03/2021 e 27/07/2021 a 10/08/2021.
5. Contudo, o §2o do Art. 274 da LC 840/2011 estabelece que o atestado de médico ou de cirurgião-dentista particular só produz efeitos depois de homologado pelo setor de assistência à saúde do respectivo órgão.
6. Com efeito, inexiste vício no ato administrativo que computou os períodos dos atestados médicos em contexto como faltas injustificadas.
7. Ademais, ainda se considerado o estado de saúde da recorrente nos períodos das faltas ao trabalho, descabida a homologação dos referidos atestados médicos por intermédio da presente demanda, ante a ausência de demonstração da apreciação descrita no §2o do Art. 274 da LC Distrital 840/2011.
8. Nesse sentido: [...] 6. O critério legal de concessão da licença é a constatação da incapacidade laboral pelo setor de assistência à saúde do respectivo órgão, autarquia ou fundação, e tal requisito não é preenchido automaticamente com a apresentação de atestado de médico particular. 7. No caso dos autos, o perito procedeu à análise documental, sob o fundamento único de decurso de prazo para apresentação do atestado, contrariando a determinação contida no artigo 7o, § 2o, do Decreto 34023/2012, o qual confere que o prazo de 48h da emissão do atestado para o comparecimento da servidora à respectiva Unidade de Perícias médicas, deverá ser reconsiderado, caso o perito constate a incapacidade laborativa. 8. Necessário, portanto, a análise de eventual incapacidade laborativa da servidora, por médico oficial do setor de assistência à saúde, para fins de concessão da licença médica, de forma que o atestado fornecido por médico particular, como é o caso dos autos, só produz efeitos depois de homologado pelo setor de assistência do respectivo órgão. [....]. (Acórdão 1440577, 07038860820218070018, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Por outro lado, quanto ao ato administrativo que deliberou sobre o desconto na remuneração da autora, a hipótese em tela não se trata de caso de erro no processamento da folha, devendo ser afastada, portanto, a incidência do Art. 119, §2o, da LC Distrital 840/2011.
10. Aplicam-se à situação ventilada nos autos os termos do Art. 119, §1o, II, da LC Distrital 840/2011, o qual prevê a reposição ao erário em parcelas mensais iguais à décima parte do subsídio ou remuneração, devendo o resíduo constituir-se como última parcela.
11. Verificada a ilegalidade do ato administrativo que determinou o desconto dos valores referentes às faltas injustificadas em parcela única.
12. Nesse cenário, com fundamento nos princípios da estrita legalidade e da razoabilidade, cabível a manutenção da tutela de urgência que determinou a restituição do valor descontado na remuneração da servidora pública (Contracheque de julho de 2022 - ID 43594846).
13. Sentença reformada. Julgado parcialmente procedente o pedido inicial para manter a concessão da tutela de urgência que determinou ao Distrito Federal a restituição do valor descontado na remuneração da autora no contracheque de julho de 2022; condenar o réu à obrigação de promover a restituição do valor descontado na remuneração da servidora pública em desacordo com o Art. 119, §1o, II, da LC Distrital 840/2011, com juros de mora e correção monetária na forma do Art. 3o da EC n. 113/2021; bem como à obrigação de limitar mensalmente os descontos de reposição ao erário em 10% (dez por cento) da remuneração bruta da recorrente.
14. Preliminares arguidas em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.
15. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios (Art. 55 da Lei 9099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.